Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIR CONTAS. PLEITO DE NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante disposição expressa no art. 321 do CPC/15, deve o Juiz verificar se a petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/15 e se apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito da demanda. Constatada alguma dessas hipóteses, o juiz, antes de indeferir a petição inicial, deverá conceder prazo à parte autora para emendar a inicial.
2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I do CPC/15.
3. Se restou claro na decisão de suspensão do feito que a Apelante deveria apresentar a emenda à inicial após o decurso do prazo, sob pena do indeferimento da inicial, não procede a alegação de que era necessária sua prévia intimação para que o d. Juízo a quo agisse de acordo com a advertência feita, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC/15. Não configuração da chamada decisão surpresa.
4. O art. 550, §1o, do CPC/15 determina que “Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem”. A determinação tem por finalidade possibilitar à parte contrária prestar as contas de forma específica, demonstrando a regularidade dos dados questionados.
5. Nos casos em que o réu é citado para responder a apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/15, pois configurada a pretensão resistida, nos termos dos recentes julgados do STJ.
6. Apelação conhecida e não provida.